Tribunal: CARF
Processo: 13808.000844/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1996
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 54, a constatação de existência de passivo não comprovado autoriza o lançamento com base em presunção legal de omissão de receitas somente a partir do ano-calendário de 1997.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000844/2002-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.789 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1996
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 54, a constatação de existência
de “passivo não comprovado” autoriza o lançamento com base em presunção
legal de omissão de receitas somente a partir do ano-calendário de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-13.171 (e-fls.
202-216), proferido pela 2a Turma da DRJ/POR Ribeirão Preto, que julgou procedente em parte
o lançamento de IPI lavrado contra a ora recorrente, por meio do auto de infração (e-fls. 29-30)
que apurou omissão de receitas caracterizada pela ocorrência de passivo não comprovado, no
ano de 1996, no montante de R$ 942.360,29, e que culminou na formalização do processo
principal n° 13807008467/2001-53 (IRPJ e reflexos).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000844/2002-87
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

A contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 36-46, onde abordou os seguintes
e resumidos tópicos:

A empresa tem por objeto social a industrialização e comercialização de artefatos
de ferro e aço, material plástico, entre outros, e, portanto, está sujeita ao IPI;


A farta documentação apresentada refere-se exatamente aos lançamentos na
conta fornecedores no ano-base de 1996 para as empresas Alcoa Alumínio S.A. e
Stahlwerke Bremen S.A., restando clara a procedência da impugnação, que enseja a
declaração de nulidade do auto de infração, uma vez que não condiz com a verdade dos
fatos alegados pelo agente fiscal;


De acordo com o art. 228 do RIR/1994, a manutenção no passivo de obrigações
cuja exigibilidade não seja comprovada enseja a presunção relativa, juris tantum como
descrita no auto de infração, de omissão de receitas, pois cabe ao contribuinte
comprovar sua improcedência;


Não é outro seu comportamento, demonstrando por meio da impugnação a
improcedência da presunção com os documentos anteriormente exigidos e não
entregues em tempo hábil, pela mudança de localização de seus arquivos;


A multa exigida, de 75%, tem caráter confiscatório, sendo exacerbada em relação
à falta cometida.

No ponto relativo à omissão de receitas, o julgador de piso reproduz a decisão
proferida no processo principal, Acórdão DRJ/RPO n° 14-13.145, proferido em 14 de julho de
2006 pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto, SP, referente a IRPJ e outros tributos decorrentes, em que se deu parcial provimento à
impugnação para cancelar as exigências relativas ao IRPJ e à CSLL, reduzindo o prejuízo fiscal
do ano-calendário de 1996 para R$ 7.653.071,64 e a base de cálculo negativa para R$
6.741.584,07, e manter a exigência da COFINS no valor de R$ 11.986,57 e do PIS no valor de
R$ 3.895,63, com os devidos acréscimos legais.

Assim, o acórdão ora recorrido assentou que:

Portanto, do total da receita omitida indicada pelo exator, de R$ 942.360,29, restou
mantida a tributação sobre o montante de R$ 599.328,45, concernente ao passivo não
comprovado pelo sujeito passivo, nos exatos termos do julgado retro transcrito. O
restante, R$343.031,84, foi reputado como comprovado pela contribuinte, à luz da
argumentação da impugnação e da documentação trazidas aos autos principais.

Sendo de 16% a alíquota aplicável, o imposto remanescente neste auto de infração é de
RS 95.892,55, com a multa de oficio (75%) de R$ 71.919,41, além dos juros de mora
correspondentes. Os valores a ser expungidos do feito, além dos juros de mora legais,
são os que seguem: imposto - R$ 54.885,09; multa de ofício (75%) - R$ 41.163,81.

Quanto à multa de ofício, mantida na decisão recorrida, o julgador afirmou, em
suma, ser inexorável, eis que sua aplicação decorre de determinação legal para o caso de não
pagamento do tributo. Transcreveu legislação incidente e, por fim, assentou a incompetência do
julgador administrativo para examinar legalidade e constitucionalidade.

Sobre a aplicação da SELIC aos juros de mora, afirma que nada há de ilegal, e que
encontra previsão na Lei no 9.065/95, a qual se encontra vinculada a atuação da administração
pública.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

Assim, julgou procedente em parte o lançamento, e determinou fossem
exoneradas as parcelas de imposto de R$ 54.885,09 e de multa de oficio de R$ 41.163,81, além
dos juros de mora correspondentes.

No recurso voluntário (e-fls. 224-272), a recorrente inicia narrando os fatos, e
esclarecendo que, intimada a prestar esclarecimentos sobre a rubrica “fornecedores” constante
em documentos fiscais e DIPJ, apresentou documentação incompleta. Assim, foi entendido pelo
agente fiscal que não houve comprovação de todos os lançamentos, e lavrou-se auto de infração
em razão de omissão de receitas, com base no art. 228 do RIR/94.

Quanto ao direito, argui preliminar em que informa que no processo principal
(relativo ao auto de IRPJ e reflexos) apresentara recurso voluntário pendente de julgamento, uma
vez que entende ter sido demonstrada, tanto naqueles quanto nestes autos, a origem do passivo
referente a todas as demais notas fiscais questionadas pela Fiscalização e, portanto, que não seria
correta a mera redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo do período em questão, pois não
haveria, assim, qualquer débito de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI. Acrescenta, nesse sentido,
que a decisão da DRJ ainda poderá ser alterada.

Quanto ao mérito, defende a inexistência de passivo fictício no seu balanço, e
passa a rebater pontualmente os argumentos da decisão recorrida utilizados para comprovação do
passivo fictício, esclarecendo nota a nota a realização dos pagamentos.

Insurge-se contra as alegações do julgador de piso no sentido de que as compras
realizadas por certa empresa devem ser necessária e integralmente quitadas até o último dia de
cada ano, sob pena disso representar a ocorrência de passivo fictício por parte da empresa-
cliente. Transcreve diversos julgados que amparam seu entendimento, e entende ter logrado
demonstrar a não ocorrência de passivo fictício diante da quitação das notas fiscais no 13.156 e
13.227.

A seguir, abre um tópico relativo à apreciação de inconstitucionalidades pela
autoridade administrativa, onde alega que o julgador não se poderia esquivar do conhecimento
das inconstitucionalidades perpetradas pela administração pública. Cita julgamentos do Tribunal
de Impostos e taxas de SP do ano de 1995 e decisão do antigo Conselho de Contribuintes (que
não afirma a possibilidade de se declarar inconstitucionalidades).

Insurge-se, ainda, contra a “impropriedade da utilização da taxa SELIC”, valendo-
se de transcrições doutrinárias e decisões judiciais.

Argumenta o efeito confiscatório da multa de 75% e violação da razoabilidade e
proporcionalidade. Cita decisões judiciais.

Pede a baixa do feito em diligência, uma vez que os documentos apresentados
foram considerados insuficientes à comprovação da total quitação das notas elencadas no auto de
infração.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

Menciona, por fim, que com o recurso voluntário está acostando cópias de novos
documentos, parcialmente autenticados, e que apesar de seu esforço, não teria localizado
algumas notas fiscais (13.753, 13.776, 14.017, 14.073, 14.095, 14.275 e 14.339)
Afirma que para demonstrar sua boa-fé, requererá prazo para juntada posterior,
pois todos os documentos foram também apresentados no Recurso Voluntário protocolado nos
autos do processo principal, relativo ao auto de infração de IRPJ e reflexos.

Reafirma que os documentos já apresentados ao menos demonstram "indícios",
para não se dizer "prova robusta”, no sentido de que Recorrente efetivamente teria pago as notas
fiscais consideradas não quitadas pela Fiscalização.

Nos pedidos, requer a concessão de prazo para a extração e apresentação de
cópias autenticadas das páginas do Livro Diário Auxiliar aqui apresentadas, bem como das Notas
Fiscais n° 13.753, 13.776, 14.017, 14.073, 14.095, 14.275 e 14.339, acostadas com o Recurso
Voluntário interposto nos autos do Processo n° 1380700846/ 2001-53, que ora tramita perante o
1° Conselho de Contribuintes; pois são as mesmas notas fiscais aqui juntadas em cópias simples.

Requer a conversão do feito em diligência, o provimento integral do recurso, ou a
redução da multa de 75%, bem como o afastamento da SELIC no cálculo dos juros de mora.
Pede realização de sustentação oral e junta documentos relativos às Notas Fiscais de Entrada n°s
5.014, 5.111, 5.141, 5.179 e 5.173 (e-fls. 320-333); 12.421, 12.479, 12.781, 12.837, 12.917 e
12.978 (e-fls. 334-336); cópias de livro de registro de entradas (e-fls. 337-343); 12.648 e 12.714
(e-fls. 344-347).

A seguir, apresenta petição de juntada de novos documentos, extraídos do
processo principal (e-fls. 354-368) e nova petição de juntada de documentos às e-fls. 371-401,
com a qual acostou: procuração, atas de assembleias geral ordinária e extraordinária e estatuto
social.
Distribuídos os autos para a 3a Seção, esta declinou da competência, como se
observa da Resolução às e-fls. 403-405, e os autos foram então redistribuídos para esta 1a Seção.

Por fim, foram apresentados memoriais, por meio dos quais se juntou o acórdão e
se pediu a aplicação do entendimento firmado no processo principal, bem como os seguintes
pedidos:

a) que seja considerado, no julgamento deste Recurso Voluntário os Acórdãos nos
101.96.901 e 9101-004.432 proferido no curso do Processo Administrativo n.o
13807.008467/2001-53 (docs. 1 e 2), parte integrante deste memorial, assim como a
orientação da Súmula CARF no 54;

b) que, mediante a comprovação da emissão de documentos fiscais e “termo de
responsabilidade” entre a Recorrente e sua fornecedora(ALCOA), que seja a
transferência de créditos de ICMS, identificada pela NF 046.068 aceita como forma de
quitação e comprovação de despesa, haja vista a legalidade da operação diante de todo o
ordenamento;

c) que seja concedida aos documentos fiscais n.o 12.421, 12.479, 12.781, 12.837,
12.917, 12.978, todos emitidos em conformidade com a legislação regente, a devida
força probatória, restando inequívoca a comprovação de existência de despesa, cujo
lançamento em contabilidade, originou a discussão posta; e, por fim
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

d) que seja concedido integral provimento ao presente Recurso Voluntário, tornando
insubsistente o lançamento fiscal originário da constituição.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

A recorrente teve ciência do acórdão em 14/03/2008 por meio de aviso de
recebimento (e-fl. 222) e em 11/04/2008 (e-fl. 224) interpôs o Recurso Voluntário.

Assim, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que o conheço.

Do pedido de sustentação oral
Quanto ao pedido da recorrente para realizar sustentação oral, passo a descrever o
procedimento para tanto: publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização de sustentação
oral poderá ser exercido por meio de solicitação no sítio do CARF, onde consta formulário
específico para isso.
Para os julgamentos virtuais, tais como o presente, o CARF divulgou orientações
aos contribuintes acerca dos procedimentos a serem adotados para realização de sustentação oral,
a exemplo do que consta em seu sítio:
Sustentação oral
No caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo previamente
gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48 horas
úteis do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de
Serviços disponível no sítio do CARF.1

Assim, descabe analisar o pedido formulado em sede de recurso voluntário.

Do mérito

Da impossibilidade de se presumir omissão de receitas com base em passivo
não comprovado no ano de 1996

Inicialmente consigno que tem razão a recorrente ao afirmar que a decisão
proferida nos autos do processo principal poderia ser modificada, como de fato, o foi.

Em consulta ao andamento do processo principal de no 13807.008467/2001-53,
relativo ao IRPJ e reflexos, observo que por meio de recurso especial do contribuinte baseado em

1 http://carf.economia.gov.br/consultas/sessoes-virtuais
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

divergência determinou-se a reforma do acórdão diante do entendimento firmado pelo CARF
quanto à matéria.

Nos termos do enunciado da Súmula CARF no 54 “a constatação de existência de
“passivo não comprovado” autoriza o lançamento com base em presunção legal de omissão de
receitas somente a partir do ano-calendário de 1997.”

Tendo em vista que o quanto foi decidido naquele caso deve necessariamente se
aplicar ao presente, porquanto decorrência daquela autuação, transcrevo o voto da relatora:

Trata-se de divergência jurisprudencial verificada quanto à matéria “Omissão de
receitas. Passivo Fictício”.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade fiscal apurou diferença a tributar
a partir da conta “Fornecedores”, entre declarados e comprovados, após reiteradas
intimações. O montante considerado como “passivo não comprovado” foi autuado a
título de omissão de receitas, tendo sido apurados IRPJ e reflexos.

O lançamento fiscal teve por enquadramento legal, no ponto, o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/94:
Art. 228 — O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção (Decreto no 1.598/77,
art. 12, § 2o).

Parágrafo único. Caracteriza-se, também, como omissão de receitas:

(...)

b) a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.

O referido dispositivo, repetido no art. 281, I, do RIR/99, trata de omissão de receitas
relativa, construída a partir de indícios, e que aceita prova em contrário. A inversão do
ônus da prova decorre da presunção legal. Nesse caso, basta à autoridade fiscal apontar
o indício e caberá ao contribuinte apresentar provas suficientemente hábeis e idôneas
capazes de desconstituir essa presunção legal e afastar a infração constatada.

Sobre o tema, a jurisprudência do CARF consolidou-se nos termos da Súmula CARF
no 54, aprovada na sessão do Pleno de 29/11/2010, que dispõe:

A constatação de existência de “passivo não comprovado” autoriza o lançamento com
base em presunção legal de omissão de receitas somente a partir do ano-calendário de
1997.

A aprovação da referida súmula sustentou-se nos seguintes Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-05.654, de 27/3/2007, Acórdão no CSRF/01-05.405, de
20/3/2006, Acórdão no CSRF/01-05.383, de 6/12/2005, Acórdão no 107-07.772, de
16/09/2004 e Acórdão no 107-05.876, de 22/02/2000.

Nota-se que alguns desses precedentes foram proferidos pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em época contemporânea à do paradigma admitido e no
mesmo sentido, qual seja, de que, antes do advento da Lei n° 9.430/96 a infração de
baseada em passivo não comprovado, não podia ser adotada com base em presunção
simples, sendo da fiscalização o ônus da prova direta da ocorrência de omissão de
receitas com base no indicio presuntivo detectado.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

Cito, como exemplo, as ementas abaixo transcritas:

Acórdão no CSRF/01-05.405, de 20/3/2006
IRPJ — PASSIVO NÃO COMPROVADO — FALTA DE PREVISÃO LEGAL —
LIQUIDEZ E CERTEZA DO LANÇAMENTO — PRESUNÇÃO SIMPLES: Antes do
advento da Lei n° 9.430/96 que erigiu presunção legal em tomo do passivo não
comprovado, o grande espectro de situações fáticas que pode provocar passivo não
comprovado, desaconselha a adoção da presunção simples, sendo de se manter a
posição que dirige à fiscalização o ônus da prova direta da ocorrência de omissão de
receitas a partir do indicio presuntivo detectado. A falta de previsão legal expressa no
tipo fiscal próprio de passivo não comprovado, obtido por alargamento indevido do
conceito trazido no artigo 12, § 2°, do Decreto-lei n° 1.598/77, apesar de ter povoado os
regulamentos da época, deixa o lançamento carente da necessária liquidez e certeza que
deve orientá-lo.

Acórdão no CSRF/01-05.383, de 6/12/2005
OMISSÃO DE RECEITAS — PASSIVO NÃO COMPROVADO — ANO
CALENDÁRIO DE 1995 — Até o ano-calendário de 1996, a existência de passivo "não
comprovado" não comportava a aplicação direta de presunção legal de omissão de
receitas, sem que o trabalho fiscal investigasse os reais efeitos do fato. O parágrafo
único do art. 228 do RIR/94 não tinha sustentação legal.
De acordo com a súmula acima transcrita, consolidou-se a jurisprudência do
CARF no sentido de que somente a partir de 1o de janeiro de 1997, com a vigência
do dispositivo legal previsto na Lei no 9.430/96, abaixo, seria possível aplicar a
presunção legal:

Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.

De outro lado, a decisão recorrida consignou a tese oposta, ao negar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos da seguinte ementa:

OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO – O passivo fictício (contabilização
de obrigações inexistentes ou manutenção no passivo de obrigações já pagas)
caracteriza presunção legal de omissão de receitas prevista no Decreto-lei no
1.598/1977. Ao fisco basta provar o fato indício para que fique autorizado a presumir a
omissão de receita.

Em que pese constar da ementa a referência ao ano-calendário 1997, como visto,
trata-se, na realidade, de lançamento referente ao ano-calendário 1996.

Assim, a aplicação do enunciado da súmula mencionada soluciona o presente
litígio de forma favorável ao contribuinte, devendo ser reformada a decisão
recorrida na parte que havia sido a ele desfavorável. [Grifo nosso]

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
contribuinte.

Tendo a vista que a decisão recorrida adotou a mesma fundamentação adotada no
processo principal, e que esta foi reformada, aqui também entendo que é o caso de reforma,
especialmente porque a aplicação de enunciado de súmula é obrigatória para os integrantes de
CARF.

Assim, tenho que o recurso merece provimento.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.789 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000844/2002-87

Diante disso, restam prejudicados os demais pleitos da recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital